Tribunal: STF
Processo: Rcl 94415
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por José Ricardo Rezek, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo n. 1000590-77.2019.5.02.0271.
Na petição inicial, o reclamante alega, em suma, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 10, ao afastar, por órgão fracionário, a aplicação da norma do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei n. 14.112/2020, que determina que a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida/em recuperação judicial somente pode ser decretada pelo juízo falimentar.
Requer, assim, a concessão de liminar para suspender todos efeitos do ato reclamado, e, ao final, sua cassação para determinar que outra decisão seja proferida, em estrita observância ao conteúdo do art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005.
Registro que a presente reclamação foi a mim distribuída por prevenção à Rcl 83.535/SP, de minha relatoria (eDOC 24, ID: 8ccf9983).
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 
Superada a questão, rememoro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). 
A questão posta na presente reclamação diz respeito à observância da Súmula Vinculante 10 desta Corte pela decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região.
No caso em análise, o referido Tribunal assentou a competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar incidente de desconsideração de personalidade jurídica de empresa em recuperação judicial, determinando o prosseguimento da execução trabalhista em face do patrimônio dos sócios. Confira-se, pois, ementa do julgado:

 “DIREITO PROCESSUAL DO TRABALHO. EXECUÇÃO TRABALHISTA. AGRAVO DE PETIÇÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. O deferimento do processamento da recuperação judicial da devedora principal suspende as execuções contra esta, mas não obsta o prosseguimento da execução trabalhista em face dos coobrigados, sócios e integrantes do mesmo grupo econômico, cujos patrimônios não se confundem com o da empresa recuperanda. Inaplicabilidade da suspensão prevista na Lei nº 11.101/2005 aos responsáveis solidários ou subsidiários, mantendo-se a competência desta Especializada para os atos expropriatórios contra o patrimônio dos sócios. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. A legitimidade das partes é aferida in status assertionis, bastando que o exequente aponte os sócios como responsáveis pelo inadimplemento da pessoa jurídica para que estes tenham legitimidade para figurar no polo passivo do incidente de desconsideração. A efetiva responsabilidade é matéria de mérito. (...) DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SÓCIO OCULTO. TEORIA MAIOR. FRAUDE COMPROVADA. A comprovação de que o ex-sócio manteve poderes de gestão, movimentação financeira e status de ‘usuário master’ em contas bancárias após a retirada formal da sociedade caracteriza a figura do sócio oculto. Tal conduta evidencia o abuso da personalidade jurídica, mediante desvio de finalidade e confusão patrimonial, preenchendo os requisitos do art. 50 do Código Civil (Teoria Maior) e autorizando a manutenção da responsabilidade patrimonial. (...) (Descritores: Recuperação Judicial, Sócio Oculto, Fraude à Execução, Justiça Gratuita, Multa Protelatória).” (eDOC 20, ID: a13b4c65 grifo nosso)

Na ocasião, o Tribunal reclamado assim fundamentou sua decisão:

“DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO (RECUPERAÇÃO JUDICIAL). 
Os agravantes CLAUDIO BUZALAF e IVANEY CAYRES DE SOUZA renovam a tese de incompetência desta Justiça Especializada para prosseguir com a execução, em virtude do deferimento da recuperação judicial da devedora principal, MULT SERVICE PRESTACAO DE SERVICOS LTDA. 
Sem razão. 
A inovação legislativa trazida pelo art. 82-A da Lei de Falências visou uniformizar os requisitos materiais e procedimentais para a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, exigindo a observância do art. 50 do Código Civil e do rito previsto nos arts. 133 a 137 do CPC. Não se trata, contudo, de uma norma de fixação de competência exclusiva. 
O dispositivo não subtraiu da Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar o redirecionamento da execução em face dos sócios, cujo patrimônio pessoal não se confunde com o patrimônio da massa falida e não está sob a alçada do juízo universal. 
O Superior Tribunal de Justiça, intérprete da legislação federal, em recentíssimo julgamento, pacificou a questão, estabelecendo que a norma em comento não é de competência, mas sim uma garantia aos sócios e administradores:
(...)
Portanto, a Justiça do Trabalho é competente para processar o incidente. 
Rejeito.” (eDOC 20, ID: a13b4c65 grifos nossos)

Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual se aponta que a autoridade reclamada violou o disposto na Súmula Vinculante 10, ao afastar, sem observar a cláusula de reserva de plenário, a aplicação do art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, que assim dispõe:

“Art. 82-A. É vedada a extensão da falência ou de seus efeitos, no todo ou em parte, aos sócios de responsabilidade limitada, aos controladores e aos administradores da sociedade falida, admitida, contudo, a desconsideração da personalidade jurídica. (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020) 
Parágrafo único. A desconsideração da personalidade jurídica da sociedade falida, para fins de responsabilização de terceiros, grupo, sócio ou administrador por obrigação desta, somente pode ser decretada pelo juízo falimentar com a observância do art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil) e dos arts. 133, 134, 135, 136 e 137 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), não aplicada a suspensão de que trata o § 3º do art. 134 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).” (Incluído pela Lei nº 14.112, de 2020)  

Cumpre registrar que o art. 97 da Constituição Federal consagra a denominada “Cláusula de Reserva de Plenário”, segundo a qual os Tribunais apenas poderão declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo mediante voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do órgão especial, a saber:

“Art. 97. Somente pelo voto da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial poderão os tribunais declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público”.

Reforçando a aplicação do referido dispositivo, o STF editou a Súmula Vinculante 10, segundo a qual “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de Tribunal que embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”.
Ressalte-se, ainda, que a edição da referida Súmula Vinculante teve o intuito de consolidar entendimento da Corte firmado no sentido de que o art. 97 da Constituição Federal também se aplica nos casos em que se deixe de aplicar determinada norma ou se deixe de adotar determinada interpretação, ainda que não haja alteração da expressão literal do texto legal, ou seja, na hipótese de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto. 
Nesse sentido, a não aplicação de uma regra legal ou a atribuição de significado diverso ao seu conteúdo, por fundamento de incompatibilidade constitucional, configura inequívoca declaração de inconstitucionalidade, exigindo que se observe rigorosamente o procedimento previsto no art. 97 da Constituição Federal.
Ainda sobre o tema, registro lição de Georges Abboud, in Processo Constitucional Brasileiro, no sentido de que é necessária a observância da reserva de plenário sempre que estivermos diante de um caso de “desaplicação da lei nas hipóteses fáticas em que ela deveria incidir (porque o próprio texto legal assim determina)”.
Desse modo, ressalto que, ao conferir interpretação que resultou no completo esvaziamento da eficácia do parágrafo único do art. 82-A da Lei 11.101/2005, por meio de órgão fracionário, a autoridade reclamada incorreu em flagrante ofensa ao disposto na Súmula Vinculante 10 do Supremo Tribunal Federal.
Reforço que o posicionamento desta Suprema Corte é de não coadunar-se com leis supostamente inconstitucionais ou incompatíveis. Todavia, diante da presunção de constitucionalidade das normas do ordenamento jurídico pátrio, é preciso que as Cortes regionais observem o procedimento devido para o julgamento de (in)constitucionalidade, pela via difusa, ou para o afastamento, em parte ou no todo, do conteúdo  legislativo, respeitando a cláusula de reserva de plenário e as normas processuais civis quanto ao incidente de arguição de inconstitucionalidade (art. 948 e seguintes do CPC). 
Especificamente a respeito do art. 82-A, parágrafo único, da Lei n. 11.101/2005, cumpre esclarecer que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmada nos julgamentos da ADI 3.934/DF, DJe 6.11.2009, e do RE-RG 583.955, DJe 27.8.2009, ambos da relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, firmou-se no sentido de que o Juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em recuperação judicial ou falida é a Justiça Estadual comum. 
Confira-se, a propósito, a ementa do julgado:
 
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE CRÉDITOS TRABALHISTAS EM PROCESSOS DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL COMUM, COM EXCLUSÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSTO NA LEI 11.101/05, EM FACE DO ART. 114 DA CF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E IMPROVIDO. I - A questão central debatida no presente recurso consiste em saber qual o juízo competente para processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial. II - Na vigência do Decreto-lei 7.661/1945 consolidou-se o entendimento de que a competência para executar os créditos ora discutidos é da Justiça Estadual Comum, sendo essa também a regra adotada pela Lei 11.101/05. III - O inc. IX do art. 114 da Constituição Federal apenas outorgou ao legislador ordinário a faculdade de submeter à competência da Justiça Laboral outras controvérsias, além daquelas taxativamente estabelecidas nos incisos anteriores, desde que decorrentes da relação de trabalho. IV - O texto constitucional não o obrigou a fazê-lo, deixando ao seu alvedrio a avaliação das hipóteses em que se afigure conveniente o julgamento pela Justiça do Trabalho, à luz das peculiaridades das situações que pretende regrar. V - A opção do legislador infraconstitucional foi manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência, sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento. VI - Recurso extraordinário conhecido e improvido”. (Grifo nosso)

Conforme demonstrado, esta Corte firmou entendimento no sentido de que compete à Justiça do Trabalho conhecer das ações trabalhistas e julgá-las até a definição do quantum debeatur, quando então a execução do crédito judicial passa à competência da Justiça comum, em respeito ao Plano de Recuperação Judicial aprovado e homologado pelo juízo falimentar.
Como visto, em atenção ao princípio da universalidade do juízo falimentar, a jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de reconhecer a competência exclusiva do Juízo de Falências para o processamento e a habilitação dos créditos, cabendo à Justiça do Trabalho apenas a jurisdição de conhecimento para a apuração e liquidação dos créditos trabalhistas, em observância ao princípio da par condicio creditorum.
Seguindo o mesmo entendimento, destaca-se a tese firmada pelo Plenário desta Corte no julgamento do Tema 90 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 583.955, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2009, no sentido de que “Compete ao juízo comum falimentar processar e julgar a execução dos créditos trabalhistas no caso de empresa em fase de recuperação judicial”.
Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 82-A da Lei n. 11.101/2005, com a redação atribuída pela Lei n. 14.112/2020, bem como eventuais atos de constrição patrimonial dele decorrentes, determinando que outro seja proferido, em observância à Súmula Vinculante 10 e à jurisprudência vinculante deste STF. Prejudicado o pedido liminar.

Publique-se. Comunique-se. 
Brasília, 12 de maio de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente